Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705689-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA DE MENDONCA ALVES SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Concurso Público – BRB – Pessoa com Deficiência - Convocação sub judice - Possibilidade – Risco de Grave Dano - Deferimento FABIANA DE MENDONÇA ALVES SANTOS interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência apenas para determinar à parte ré que promova a reserva de uma vaga do concurso em questão, dentre as reservadas a portadores de deficiência, em favor da autora. Em suas razões recursais, a agravante defende ter pleiteado apenas a sua manutenção no certamente na qualidade de Pessoa com Deficiência, devendo ser convocada ao tempo e modo previsto no edital, sob a condição sub judice. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Em análise perfunctória, tenho por mim que assiste razão à parte autora. Apesar do feito demandar dilação probatória, inclusive com eventual realização de prova pericial, é certo que o laudo médico e exames médicos acostados à origem comprovam o enquadramento da parte agravante como Pessoa com Deficiência, de modo que cabível sua manutenção no concurso nas vagas mencionadas. Todavia, apesar da prudência e cautela do Juízo originário, há maior perigo de dano no afastamento da recorrente da etapa de convocação do que seu prosseguimento no certame, inclusive com eventual convocação. Isso porque a decisão preliminar é dada em caráter precário, dependendo de análise pelo órgão Colegiado e possível reversão, não ensejando a aplicação direta da Teoria do Fato Consumado. Se a ação for julgada improcedente, a autora será simplesmente exonerada do cargo público e não receberá nem mais nem menos do que o efetivamente justo, equivalente ao serviço público ordinariamente prestado. O impedimento de sua convocação, todavia, ocasiona-lhe mais prejuízos pessoais do que para a instituição, uma vez que será impedido o seu ingresso na carreira no momento adequado, inclusive com a possibilidade de iniciar o labor e prover o próprio sustento. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir à Agravante o direto de concorrer às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência (PCD), sob a condição de sub judice, inexistindo qualquer impedimento para eventual convocação e provimento do cargo. Intimem-se para cumprimento, inclusive por Plantão Judicial, caso necessário. Aos agravados, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator